Tribunal: TJDFT
Processo: 0723587-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DESCABIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recursos Inominados interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 2.618,96, referente aos danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente Gol Linhas Aéreas afirma que o voo foi cancelado devido à ocorrência de problemas técnicos, o que afastaria a sua responsabilidade, por configurar força maior. Sustenta a inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do montante fixado. O recorrente W. L. C. J., por sua vez, alega que o valor pago pela passagem e bagagem junto à companhia Gol também deve ser ressarcido, além de requerer a repetição do indébito em dobro e a majoração da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão envolvem i) a apuração da responsabilidade da companhia aérea por eventual falha na prestação de serviço, com a consequente configuração de danos morais e materiais, e ii) a análise da adequação do valor da indenização, caso confirmada a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, o requerente adquiriu passagens aéreas saindo de Brasília para São Paulo (ID 73271077, pág. 2), com destino a Vancouver, no Canadá, para si, sua esposa e seu filho. Ocorre, contudo, que o voo nacional foi cancelado devido a problemas técnicos na aeronave (ID 73271094, pág. 7), de modo que o consumidor teve que adquirir novas passagens (ID 73271082), a fim de não perder o voo internacional.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Não obstante o Código Brasileiro de Aeronáutica contenha normas sobre a aviação civil e possa ser aplicado subsidiariamente em temas específicos, o diploma não tem o condão de afastar a incidência das normas protetivas do CDC.
6. A justificativa da companhia aérea de que o cancelamento teve origem na ocorrência de problemas técnicos diz respeito à risco inerente à própria atividade empresarial, e não exclui o dever de indenizar os consumidores lesados com a alteração. O risco da atividade empresarial não deve ser repassado ao consumidor. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço cumpre ao fornecedor o dever de reparar os prejuízos causados.
7. De fato, o artigo 21 da Resolução 400/2016 da ANAC determina que, em caso de cancelamento de voo, o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, à escolha do passageiro. No caso, o consumidor optou por adquirir passagens em voo distinto, devendo o reembolso cingir-se a tal valor, uma vez que, como exposto em sentença, se também houvesse a restituição do valor pago pelas passagens originais, ocorreria o enriquecimento sem causa do requerente, que teria viajado de forma totalmente gratuita.
8. O caso dos autos não se trata de cobrança indevida, mas sim de descumprimento contratual, não se enquadrando na hipótese do art. 42, parágrafo único, do CDC. Assim, o ressarcimento deve ocorrer de forma simples. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1941787.
9. No que diz respeito ao dano moral, comprovado o cancelamento do voo, constata-se evidente prejuízo ao consumidor e sua família, gerando frustração legítima e desgaste emocional, além de tempo despendido com reclamações (ID 73271077 e 73271078), o que enseja compensação por dano extrapatrimonial.
10. O montante fixado a título de compensação por danos morais mostra-se adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos não providos. Sentença mantida.
12. Os recorrentes vencidos arcarão com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941787, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13.11.2024.